Tribunal: TJMT
Processo: 1026773-76.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026773-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO JOAO CALMON - CPF: 112.285.981-34 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), WILMAN MARIA DE OLIVEIRA CALMON - CPF: 468.564.121-34 (APELADO), WILMAN MARIA DE OLIVEIRA CALMON - CPF: 468.564.121-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE LIMITOU OS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA PARCIAL. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença na Ação monitória que limitou a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação, determinando a atualização do título executivo judicial apenas com base em correção monetária pelo INPC e juros legais de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber o termo final da incidência dos encargos contratuais pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data da propositura da ação.

4. A limitação imposta pela sentença viola o princípio da obrigatoriedade dos contratos, ao substituir os encargos pactuados por índices legais, criando um regime não previsto pelas partes contratantes.

5. A manutenção dos encargos contratuais até o pagamento integral da dívida garante a compensação pela mora e a remuneração do capital, conforme pactuado, e está alinhada aos precedentes desta Câmara e ao entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Os encargos contratuais pactuados incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da ação”.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2072238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 20.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004835-05.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Monitória ajuizada em face de ESPÓLIO DE ANTONIO JOAO CALMON.

A sentença rejeitou os Embargos monitórios e julgou procedente a Ação monitória, constituindo contrato de adesão a produtos e serviços pessoa física, operação nº 962.895.095, em título executivo judicial no valor de R$. 416.686,93, determinando a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, e condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa (id. 338617380).

O apelante sustenta que o termo final para a incidência dos encargos contratuais deve ser o efetivo pagamento, e não o ajuizamento da ação, conforme orientação firmada pelo STJ. Defende que o contrário estimularia a inadimplência, reduzindo indevidamente os encargos após o vencimento contratual. Requer a reforma parcial da sentença para que para que seja determinada a atualização da dívida com a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento (id. 338617388).

O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões (id. 338617391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso visa definir o termo final para a incidência dos encargos contratuais sobre o débito reconhecido na Ação monitória, isto é, se os juros e correção monetária devem fluir apenas até o ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento da dívida.

O Juízo limitou a incidência dos encargos à data da propositura da ação, sendo a correção monetária pelo INPC e os juros de mora em 1% ao mês.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo, os encargos moratórios contratados devem incidir desde o inadimplemento até o efetivo pagamento, não se restringindo à fase anterior ao ajuizamento da ação.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2072238/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Dje 20/6/2024).

De igual forma, seguem os precedentes desta Câmara. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS LIMITADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente pedido formulado em ação monitória, limitou os encargos contratuais à data do ajuizamento da ação e determinou a incidência de correção monetária e juros legais a partir da citação, afastando os encargos pactuados para o período posterior à propositura da demanda. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, ensejando a interposição do presente recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os encargos contratuais previstos em cédula de crédito bancário devem incidir apenas até a data do ajuizamento da ação monitória ou se devem ser exigidos até o efetivo pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data da propositura da ação.

4. A sentença recorrida desconsiderou a continuidade do inadimplemento e violou o pacto celebrado entre as partes ao substituir os encargos contratuais por juros legais e correção monetária.

5. A modificação é necessária para assegurar a observância das cláusulas contratuais e o equilíbrio entre as partes, de acordo com os precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar a incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida.

Tese de julgamento: “1. Os encargos contratuais pactuados em cédula de crédito bancário incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da ação. 2. A limitação da incidência de encargos à propositura da demanda contraria o princípio da obrigatoriedade dos contratos e a jurisprudência do STJ.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2072238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 20.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004835-05.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

(TJMT, N.U 1008956-54.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE LIMITOU OS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVEM INCIDIR ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível contra sentença que, embora tenha reconhecido o crédito exequível em ação monitória, limitou os encargos contratuais até a data do ajuizamento, substituindo-os por correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Incidir II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os encargos pactuados em cédula de crédito bancário, como juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, podem ser exigidos até o efetivo pagamento da dívida ou se devem ser limitados à data do ajuizamento da ação monitória. III. Razões de decidir 4. jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. 5. A sentença recorrida violou a cláusula contratual ao limitar os encargos ao ajuizamento, desconsiderando que a obrigação permanece inadimplida até o pagamento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Os encargos contratuais pactuados em cédula de crédito bancário incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. 2. A limitação da incidência de encargos ao ajuizamento da demanda afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2072238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.12.2023; TJMT, AI 1035611-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025. (N.U 1004835-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Assim, enquanto perdurar o inadimplemento, subsiste a obrigação de pagamento dos encargos estipulados, cuja finalidade é compensar a mora e remunerar o capital emprestado.

A limitação temporal imposta, ao substituir os encargos contratuais por juros legais e correção monetária a partir do ajuizamento, desvirtua o pacto e cria um regime jurídico estranho à vontade das partes.

Portanto, merece parcial reforma a sentença para ajustar o termo final dos encargos contratuais, de modo que incidam até o efetivo pagamento.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para determinar que o título executivo judicial constituído seja atualizado mediante a aplicação dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026